Tribunal: TJMT
Processo: 1051703-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE ADDOR ALVES CORREA - CPF: 781.548.041-15 (RECORRENTE), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (RECORRENTE), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (REPRESENTANTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), BIANCA LIMA MENESES - CPF: 025.616.935-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1051703-98.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA

Recorridos (as):

CLOVES LUIZ GUIMARÃES

DANIELE ADDOR ALVES CORREA

UNITED AIRLINES, INC.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE COVID-19 NO VOO DE CONEXÃO. EXIGÊNCIAS DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS LOCAIS. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual os consumidores sustentam a falha na prestação de serviço das demandas decorrente do impedimento de embarque no voo de conexão em razão de expirado o prazo de 24h da realização do teste de COVID.

2.

É sabido que ao pretender viajar para dado destino internacional os passageiros e as companhias aéreas estão obrigados ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc.

3.
Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei do local do embarque, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42),
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

4.
Ora, não se trata de uma exigência da companhia aérea e sim do próprio país em que os autores realizavam o voo de conexão, de modo que não é possível imputar qualquer penalidade à reclamada que se limitou a cumprir as exigências das autoridades sanitárias locais.

5.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito quanto ao impedimento do embarque dos recorridos em razão da ausência da documentação necessária exigida no país da conexão, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que não configurada a falha na prestação do serviço.

6.
Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual os consumidores sustentam a falha na prestação de serviço das demandas decorrente do impedimento de embarque no voo de conexão em razão de expirado o prazo de 24h da realização do teste de COVID.

Em síntese, os autores informam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Denver/São Paulo, com conexão em Miami/Bogotá, na data de 13/12/2021. Esclarecerem que realizaram em 12/12/2021 o teste antígeno de COVID-19 às 10h50min, porquanto era exigido a apresentação do teste com resultado negativo até 24h antes do embarque. Esclarecem que embarcaram no primeiro trecho da viagem sem maiores dificuldades, entretanto, foram impedidos de realizar o embarque na conexão entre Miami/Bogotá sob a alegação de que os exames de COVID realizados teriam ultrapassado o prazo de 24 horas.

Afirmam que não foram informados acerca da necessidade de renovação do teste em cada conexão, mormente porque já haviam comprovado a realização no início da viagem. Sustentam que precisaram adquirir novas passagens aéreas para o Brasil, uma vez que a companhia aérea não autorizou o embarque. Buscam a reparação pelos danos materiais e morais suportados.

Contestada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a requerida AVIANCA a título de danos materiais, a restituir a importância de R$ 26.539,20 (vinte e seis mil quinhentos e trinta nove reais e vinte centavos), com incidência de juros moratórios de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso; e b) CONDENAR a requerida AVIANCA a título de danos morais, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Inconformado, a empresa Recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de indenização por danos morais e materiais, na qual, os reclamantes alegam que foram impedidos de embarcar devido a não apresentação do exame PCR negativo para SARS-CoV-2 no voo de conexão.

A despeito do entendimento proferido pelo magistrado de origem entendo que a sentença comporta reforma.

É sabido que ao pretender viajar para dado destino internacional os passageiros e as companhias aéreas estão obrigados ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc. No caso concreto, deve-se considerar ainda que em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 diversos países impuseram severas restrições de livre locomoção em seu território com o objetivo de conter a disseminação do vírus, inclusive, com a obrigatoriedade de quarentena para pessoas que pudessem estar contaminadas com o vírus.

Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei do local do embarque, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42),
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

Ora, não se trata de uma exigência da companhia aérea e sim do próprio país em que os autores realizavam o voo de conexão, de modo que não é possível imputar qualquer penalidade à reclamada que se limitou a cumprir as exigências das autoridades sanitárias locais.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE EM PORTO ALEGRE COM DESTINO A DENPASAR (INDONÉSIA).
AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE INGRESSAR NO PAÍS DE DESTINO EM RAZÃO DO PASSAPORTE NÃO ATENDER O PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO.
OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM, CUJO ITINERÁRIO LHE ERA CONHECIDO
.
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE QUE CONSTAVAM NO SITE DA COMPANHIA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS EM INDENIZAR OS BILHETES AÉREOS E PELOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AVARIA NA BAGAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009308065, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 11-09-2020)

Desse modo, não é possível reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, tampouco em restituição de valores, bem como, abalo moral a ensejar o dever de reparação.

Vale destacar que a legislação que se embasa os fundamentos dos consumidores (Portaria no 660/2021) que exige a apresentação do teste somente em relação ao primeiro trecho da viagem,
reforço que se refere somente aos voos com ingresso no Brasil
, conforme se extrai da própria descrição da Portaria (
Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada no País, nos termos da Lei n° 13.979, de 2020
). Deste modo, não é permitido que a legislação brasileira seja utilizada para afastar exigência de condição sanitária referente a países diversos.

Ademais, em havendo legislação semelhante no país em que ocorreu o impedimento de embarque (Estados Unidos), poderia se falar em abusividade da companhia aérea, entretanto, não há qualquer referência nos autos acerca da legislação americana que flexibilizaria a apresentação do teste de Covid-19 durante as conexões, e, como se sabe, caberá a parte provar o teor da legislação estrangeira nos termos do artigo 376 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, dispõe a LINDB:

Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.

Art. 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência.

Deste modo, conclui-se que o dano alegado na inicial se deu por culpa exclusiva das vítimas que deixaram apresentar o documento exigível para o embarque, o que afasta a responsabilidade do transportador.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL.
PASSAPORTE. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. CDC. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER INDENIZATÓRIO. NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela primeira ré em que sustenta que a impossibilidade do embarque deu-se por culpa exclusiva do consumidor, em razão da ausência de documentação adequada para o embarque em voo internacional. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado em sentença. 3. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se também como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Cumpre destacar que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais. 5.
Na presente demanda é de se reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, a afastar o dever indenizatório das empresas rés. 6. Com efeito, dos autos consta que o autor/recorrido adquirira junto a empresa ré bilhete de passagem para o trecho aéreo Teresina- São Francisco (EUA), com conexão em Brasília, e fora impedido de embarcar no voo devido à ausência de passaporte com a data de validade exigida para o destino pretendido. 7. Conforme página do Governo Federal (http:www.brasil.gov.br), para brasileiros que desejam viajar ao exterior, o passaporte válido é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional. 8. Considerando que a perda do voo não foi causada pela companhia aérea, mas por culpa exclusiva do passageiro (art. 14, § 3o, II, CDC), não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilidade das empresas rés.
9. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). 10. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art. 55, Lei 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95). (TJ-DF 07019854320188070007 DF 0701985-43.2018.8.07.0007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Com efeito, considerando que a necessidade de realizar a compra das outras passagens não foi causada pela empresa demandada, mas por culpa exclusiva dos autores (art. 14, §3o, II, do CDC), não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilidade da requerida.

Diante dos fatos supracitados, verifico que os recorridos não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito quanto ao impedimento do embarque dos recorridos em razão da ausência da documentação necessária exigida no país da conexão, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que não configurada a falha na prestação do serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA
, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023